Tribunal: CARF
Processo: 13629.721016/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o transcurso do prazo de trinta dias, contados a partir da data em que houve a ciência acerca do acórdão-recorrido (art. 33, caput, do Decreto 70.235/1972).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721016/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.553 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o transcurso do prazo de
trinta dias, contados a partir da data em que houve a ciência acerca do acórdão-
recorrido (art. 33, caput, do Decreto 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de folhas 08 a 12, relativa ao ano-calendário 2009, da qual
tomou ciência em 21/06/2012, que apurou crédito tributário total de R$ 3.095,06.
Motivaram o lançamento as seguintes constatações:
omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721016/2012-66
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721016/2012-66

de rendimentos tributáveis auferidos a título de aluguéis das seguintes fontes pagadoras:
1. Camila Jesus Schunck, no valor de R$ 3.087,33, relativo à diferença entre o valor
recebido de R$ 6.738,27 e o declarado de R$ 3.650,94;
2. G. F. Livraria e Papelaria Ltda ME, no valor de R$ 3.736,95, relativo à diferença
entre o valor recebido de R$ 7.343,11 e o declarado de R$ 3.606,16;
3. Thiago Tibirica, no valor de R$ 4.590,00, relativo à diferença entre o valor recebido
de R$ 9.180,00 e o declarado de R$ 4.590,00;
4. Melite Confecções Ltda. ME, no valor de R$ 4.520,69, relativo à diferença entre o
valor recebido de R$ 9.041,22 e o declarado de R$ 4.520,53.
Na descrição dos fatos consta que “com base na documentação apresentada,
considerando que os irmãos Eduarda Maria e Antônio Carvalho receberam, por doação,
alguns imóveis com exclusividade, e outros imóveis, em comunhão e em partes iguais,
foram alterados os rendimentos de aluguéis dos imóveis recebidos por Antônio
Carvalho com exclusividade.”
compensação
indevida de imposto retido na fonte de R$ 60,75, informado como retido pela fonte
pagadora Melite Confecções Ltda. ME.

Na descrição dos fatos, consta que “não foi apresentado o informe derendimentos
emitidos pela empresa Melite Confecções Ltda. ME, CNPJ 58.194.713/000113.”
Na impugnação apresentada em 17/07/2012, o defendente alegou, emsíntese, que:
1. é casado com Maria Cristina Santuci de Carvalho sob regime de comunhão universal
de bens, tendo ambos apresentado suas respectivas declarações de ajuste anual, dentro
do prazo estipulado;
2. o contribuinte recebeu, por doação, juntamente com sua irmã Eduarda Maria de
Carvalho Melo Uslar diversos imóveis (discriminados na tabela 1), sendo alguns de
propriedade exclusiva de Antônio, outros de Eduarda e dois imóveis de propriedade
conjunta dos irmãos;
3. os frutos recebidos pelo impugnante, por seu cônjuge e por Eduarda Maria Carvalho
Melo Uslar foi declarados;
4. um acordo entre o contribuinte e sua irmã especificou que os valores oriundos do
recebimento de aluguéis de todas as lojas são igualmente divididos entre ambos;
5. a divisão igualitária dos aluguéis recebidos tem o objetivo de impedir recebimentos a
menor por um ou por outro;
6. o imposto de renda é declarado da forma como é recebido, não havendo omissão nem
sonegação;
7. os frutos recebidos em virtude do aluguel imobiliário de todas as lojas foram
declarados na proporção de 50% para Eduarda, 25%
para o contribuinte e 25% para seu cônjuge Maria Cristina;
8. o imposto de R$ 243,00 foi retido pela fonte pagadora Melite Confecções Ltda. ME,
como demonstram os recibos de recebimento de aluguéis fornecidos pela
administradora, sendo que pelo mesmo critério de divisão, só informou o imposto retido
de R$ 60,75;
9. no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão universal de bens, segue-
se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se por tributação da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges;
10. por opção, cada um dos cônjuges apresentou em sua declaração de imposto de renda
o valor exato de frutos que recebeu.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721016/2012-66

Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 08 a 61.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Rendimentos de aluguéis, produzidos por bem próprio do contribuinte, por ele deveriam
ter sido declarados em sua integralidade ou na proporção de 50% no caso de casamento
com regime de comunhão universal de bens.
Acordo entre o contribuinte e sua irmã não pode ser oposto à Fazenda Pública. O
contribuinte do imposto de renda é aquele que auferiu os rendimentos de aluguéis
produzidos por bem próprio.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Há de ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado pelo contribuinte e
glosado pela autoridade fiscal, quando ficar comprovada a retenção ocorrida.

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o modo de apuração dos rendimentos está equivocada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
O impugnante dispõe do prazo de trinta dias para interposição do recurso
voluntário, contado a partir da data de ciência do acórdão-recorrido (art. 33, caput, do Decreto
70.235/1972).
O Contribuinte teve ciência do Acórdão da DRJ em 31/05/2013 e protocolizou
recurso voluntário em 04/07/2013, após o prazo assinalado.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.553 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.721016/2012-66

Fl. 107
DF CARF MF
Original